Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723406-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANINI LETTIERI ARQUITETURA LTDA EMBARGADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por GIOVANINI LETTIERI ARQUITETURA LTDA. contra o acórdão n.o 1773619 de ID n.o 53003959, que negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a parte embargada não foi intimada. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador